Tribunal: TJDFT
Processo: 0705133-65.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação revisional de alimentos, majorou a pensão alimentícia de 15% para 25% dos rendimentos brutos do alimentante, descontadas as verbas indenizatórias e os descontos compulsórios. O apelante sustenta que não houve comprovação da majoração das despesas do menor. Alega, ainda, não ter condições financeiras de arcar com o valor fixado e requer a redução dos alimentos para 15% dos rendimentos líquidos ou, subsidiariamente, a fixação em percentual inferior ao determinado na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a majoração da pensão alimentícia de 15% para 25% dos rendimentos brutos do alimentante encontra respaldo na modificação da sua capacidade financeira e nas necessidades do alimentando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de prestar alimentos decorre do artigo 1.694 do Código Civil, que determina que os alimentos sejam fixados conforme a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
4. O artigo 1.699 do Código Civil prevê que, fixados os alimentos, a modificação da capacidade financeira de quem os supre ou das necessidades de quem os recebe pode ensejar a revisão do encargo.
5. A movimentação bancária do genitor evidenciou a melhora expressiva na sua capacidade econômica, em comparação com o ano em que foi originariamente arbitrada a pensão alimentícia. Ademais, o alimentante, que além de ser empresário, trabalha no exército, reconheceu que houve aumento de seus rendimentos como militar, o que demonstra a melhora da situação financeira.
6. Embora algumas despesas indicadas pelo alimentando não sejam imprescindíveis, o menor possui 9 anos de idade e necessita de recursos para alimentação, vestuário, educação, saúde e lazer, sendo presumida sua necessidade alimentar.
7. O percentual de 25% dos rendimentos brutos do alimentante, estabelecido na sentença, atende ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, justificando a manutenção da majoração da pensão alimentícia.
8. A revisão dos alimentos pode ocorrer a qualquer tempo, conforme a cláusula rebus sic stantibus, desde que comprovada alteração superveniente na situação financeira das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A majoração dos alimentos deve observar a necessidade do alimentando e a capacidade econômica do alimentante, sendo presumidas as despesas básicas do menor.
2. O aumento expressivo da renda do alimentante justifica a revisão da pensão alimentícia, desde que mantida a proporcionalidade e a razoabilidade do encargo.
3. A cláusula rebus sic stantibus permite a revisão dos alimentos a qualquer tempo, mediante comprovação de alteração da situação financeira das partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.